Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724045-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BARUZZI, REGINA MAURA BARUZZI, RICARDO BARUZZI AGRAVADO: NOEMI ALVES BARUZZI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que extinguiu o direito real de habitação concedido à NOEMI ALVES BARUZZI sobre o imóvel situado na SQS 204, Bloco J, Apartamento 202, Asa Sul, matrícula 145.263, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 72929009). Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 72927854), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator